Tribunal: TJPA
Processo: 0005612-70.2013.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005612-70.2013.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO ORIUNDO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Embargos à execução opostos pelo Município de Tailândia contra empresa contratada para prestação de serviços de vigilância patrimonial no Hospital Geral de Tailândia, com base em contrato administrativo celebrado após regular processo licitatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de título executivo extrajudicial e da efetiva prestação dos serviços contratados, bem como da obrigação do ente público de efetuar o pagamento pactuado, diante da alegação de ausência de empenho e de nulidade da execução.

RAZÕES DE DECIDIR

·

Existência de contrato administrativo regularmente celebrado e publicado no Diário Oficial.

·

Prova documental da prestação dos serviços e dos pagamentos parciais realizados.

·

Aplicação dos artigos 784, II, 783,798, I, alíneas a e d do CPC.

·

Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da empresa.

·

Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme artigo 884 do Código Civil.

·

Jurisprudência do STJ reconhecendo a obrigação de pagamento mesmo diante de nulidade contratual, desde que comprovada a prestação dos serviços.

DISPOSITIVO

Conhece-se da apelação cível interposta pelo Município de Tailândia, negando-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

TESE DE JULGAMENTO

A Administração Pública, ainda que alegue nulidade contratual ou ausência de empenho, não pode se eximir do pagamento por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, sendo o contrato administrativo título executivo extrajudicial quando acompanhado de prova da contraprestação.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Código de Processo Civil: arts. 784, II, 783,798, I, alíneas a e d do CPC

·

Código Civil:

art.884

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

STJ – AREsp 1916289
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/09/2021

Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, mesmo diante de nulidade contratual.

·

STJ – AREsp 1410043/MG
Rel. Min. Francisco Falcão
DJe 07/04/2021

Administração deve pagar pelos serviços prestados, ainda que o contrato administrativo seja nulo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma
de
Direito Público do Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido
de
conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE TAILANDIA em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia, que julgou improcedentes os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo município ora recorrente contra PARÁ SEGURANÇA LTDA, nos seguintes termos, in verbis:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO, propostos pelo Município de Tailândia em face do embargado, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, prosseguindo-se com a execução, após o trânsito em julgado, arquivando-se a seguir.

Condeno o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% do valor da causa.

Certifique-se a decisão nos autos de execução.

P.R.I.”

Historiando os fatos, a empresa exequente ajuizou referida ação de execução de título extrajudicial relatando, em síntese, que a dívida teria origem em contrato de prestação de serviços de vigilância no valor de R$ 149.800,67 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos reais e sessenta e sete centavos), (ID.13571871).

Por sua vez, asseverou o embargante que o serviço da empresa não foi solicitado pela prefeitura, que o embargado não demonstrou a efetiva prestação do serviço, pois as notas de empenho e notas fiscais apresentadas não estão assinadas,

Assim, requereu a nulidade da execução, considerando que título executivo apresentado carece de exigibilidade.

O juízo singular recebeu os embargos e concedeu efeito suspensivo (ID. 13571875).

O Embargado se manifestou em ID. 13571876, aduzindo que restou comprovada a relação jurídica entre a empresa e a prefeitura, tendo sido juntado o contrato de prestação de serviço.

Aduz ainda que o recurso é meramente protelatório, pelo que requereu a improcedência dos embargos.

Conforme transcrito acima, o juiz de 1º grau julgou improcedentes os embargos. (ID.13571883)

Inconformado com o teor da sentença, o Ente Municipal interpôs o presente recurso de apelação (ID.13571891).

Em suas razões, o apelante reitera que não foi comprovada a prestação de serviço pela empresa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso no sentido de ser reformada a sentença e julgado totalmente procedente os embargos à execução.

A empresa apelada apresentou contrarrazões (ID.13571897) defendendo a manutenção integral da sentença, tendo em vista que o apelante apenas reitera pontos que já foram rechaçados na sentença, pelo que requer o improvimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, tendo recebido o recurso apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de custos legis (ID.16636924).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos
de
admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Município de Tailândia e homologou o valor exequendo no importe de R$ 149.800,67 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos reais e sessenta e sete centavos), por questões do débito principal acrescido da atualização monetária, constituída através de Contrato de Prestação de Serviços nº 20120042, celebrado entre as partes litigantes

O apelante defende não estarem presentes os requisitos necessários à propositura da ação de execução, todavia, não impugna especificamente os documentos juntados pela parte Embargada, alegando apenas que não há empenho da despesa, pois, segundo aquela, seria imprescindível para caracterizar a obrigação do Município, contudo, a tese de defesa carece de sustento ante a vedação ao enriquecimento ilícito do ente público.

Pois bem.

A demanda originária diz respeito à ação de execução de contrato administrativo proposta por PARÁ SEGURANÇA LTDA, devido a inadimplência contratual entre as partes, no valor total de R$ 149.800,67 (cento e quarenta mil, oitocentos reais e sessenta e sete centavos).

Com a inicial, a empresa exequente juntou cópia do Contrato de Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial nº 20120042, celebrado entre as partes litigantes, na escolha da melhor proposta para implementação dos serviços no Hospital Geral de Tailândia com publicação no DOE/PA, em 22/03/2012, Caderno 04, Pág. 14-15, Publicação nº 356474, com valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sob 12 (doze) prestações, com vigência entre 19/03/2012 à 18/03/2013.

Nesse sentido, cabe lembra que o contrato administrativo e demais documentos dele decorrentes, por traduzirem atos do poder público, podem ser considerados como títulos executivos extrajudiciais e, consequentemente, aparelharem uma ação de execução, a teor do que preceitua o art. 585, II, do CPC:

Art.784

São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

II- a escritura pública
ou outro documento público assinado pelo devedor
; (grifei)

A execução para cobrança de crédito requer que o título constitua obrigação certa, líquida e exigível, sob pena de nulidade, nos termos dos art.783 do mesmo diploma normativo.

Para que um contrato se revista dos requisitos do título executivo é necessário que o credor instrua a petição inicial com a prova de que cumpriu com a sua obrigação, como preceitua o art. 798, I, alíneas a e d, do CPC:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I- instruir a petição inicial com:

a)

o título executivo extrajudicial;

(...)

d) - a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação, que lhe corresponde, ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente.

Como se depreende dos autos, há prova da prestação do serviço, elemento essencial à execução.

A documentação que instrui o feito executivo é suficientemente capaz de demonstrar não só a existência do contrato de prestação do serviço de vigilância, pelo período de 19/03/2012 a 18/03/2013, como também foram carreados aos autos comprovantes de depósitos bancários tendo como depositante a Embargante, além de terem sido feitos pagamentos com cheques de sua titularidade (PMT-P-C M HOSPITAL TA), comprovando assim, que de fato houve uma relação contratual entre as partes (ID.13571877-pág.2)

Desse modo, tais documentos são sim dotados de certeza, liquidez e exigibilidade aptos a embasar a ação de execução proposta pela empresa exequente.

Vale ressaltar que o contrato administrativo decorre de processo licitatório realizado pelo ente público, não havendo qualquer insurgência por parte do apelante acerca da legalidade do certame.

Por essa razão, não merecem prosperar as alegações do apelante de inexistência dos requisitos necessários à propositura da execução em face dos documentos apresentados.

Dessa forma, embora o ente requerido tente se desvencilhar do adimplemento da obrigação, tal alegação não merece prosperar.

No Direito, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373 do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Dessa forma, o ente público não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, limitando-se a fazer alegações vazias e desprovidas de qualquer substrato fático-jurídico.

É certo que a desorganização do poder público não autoriza seja lesado direito do prestador de serviços sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

Nesse diapasão, a única alternativa que restava ao ente público apelante era provar que a parte do contrato administrativo que foi executado fora integralmente pago, contudo, não logrou êxito nesse mister.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STJ:

LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANCA AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL. SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE...
Ademais, a Administração não pode locupletar -se indevidamente em virtude de nulidade de contrato administrativo, devendo indenizar o particular pelos serviços prestados ou pelas obras realizadas... sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, o que, é completamente vedado em nosso ordenamento civil, a teor do artigo 884 do CC/2002
(STJ - AREsp: 00000000000001916289, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/09/2021, Data de Publicação: Data da Publicação DJe 27/09/2021)

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS LICENÇA DE USO DE SOFTWARES A ENTE MUNICIPAL. COBRANÇA DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO INDEVIDA. DA NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSEQUENTEMENTE DE NÃO SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS. EXAME DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS AINDA QUE NULA A CONTRATAÇÃO. I - Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por sociedade empresária contra municipalidade, objetivando pagamento de valores pela prestação de serviços de informática e licença de uso de softwares. II - Na Primeira Instância a ação foi julgada procedente, e em grau recursal o Tribunal de Justiça Estadual reformou parcialmente a decisão monocrática, apenas para fixação do montante da condenação na execução da sentença. III - A análise da alegação recursal da municipalidade de que teria havido cerceamento de defesa e de não serem devidos pagamentos em decorrência da nulidade do contrato administrativo, firmado irregularmente com dispensa de licitação, bem assim de não terem sido prestados os serviços contratados, demandaria o revolvimento no acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. IV
- A alegação de não serem devidos pagamentos em razão da nulidade do contrato administrativo encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, de que, ainda que nulo o contrato administrativo, a administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.
V - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento. (STJ - AREsp: 1410043 MG 2018/0320314-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

Nesse contexto, manifesto o direito da parte apelada de receber a remuneração correspondente à prestação dos serviços, observados os termos dos documentos juntados aos autos.

Ademais, não há como negar que a empresa demandante efetivamente executou o serviço contratado, conforme documentos juntados aos autos, e por isso o Município deve honrar o pagamento da dívida porque, do contrário, incorreria em flagrante enriquecimento sem causa, à custa de outrem, embora tenha se aproveitado dos serviços prestados, o que é vedado pelas normas jurídicas.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025